Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-39.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000785-39.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (IMPETRANTE), Juiz ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE (IMPETRADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

Agravo Interno no:
1000785-39.2025.8.11.9005.

Agravante:
CELSO ALVES PINHO.

Agravado:
MM. JuIz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Litisconsorte(s): MUNICÍPIO
DE QUERENCIA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
25 A 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE SENTENÇA DA DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O agravante sustenta: (i) cabimento do mandado de segurança; (ii) existência de direito líquido e certo; (iii) necessidade de destacamento dos honorários advocatícios na expedição do precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é cabível contra decisão judicial que homologa cálculos e determina expedição de precatório ou RPV; (ii) estabelecer se é possível o destacamento de honorários contratuais na via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF/1988, e do art. 1o da Lei no 12.016/2009.

A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório ou RPV possui natureza de sentença, por encerrar a fase de cumprimento, conforme art. 203, § 1o, do CPC, e jurisprudência do STJ (REsp 1.855.034/PA).

O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267 do STF e do art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009.

Diante da inadequação da via eleita, mantém-se o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A decisão que homologa cálculos e determina expedição de precatório ou RPV possui natureza de sentença e é impugnável por recurso próprio, não por mandado de segurança.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267 do STF e do art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX, e art. 100, §8o; CPC, arts. 203, §1o, e 485, IV; Lei no 9.099/1995, art. 46; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 5o, II, e 10; Lei no 8.906/1994, art. 22, §4o; Lei no 12.153/2009, art. 13, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 267; STJ, REsp 1.855.034/PA, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.03.2020; FONAJE, Enunciado 143; TJMT, Conclusão no 29/1a Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 285550871, a qual
indeferiu
a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei no 12.016/2009, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em argumento recursal, o agravante alega:

1)

Cabimento do mandado de segurança ao caso;

2)

Violação de direito líquido e certo;

3)

Destacamento dos honorários no momento da expedição do precatório.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 302368377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, vê-se que a decisão monocrática prolatada (ID 285550871) merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
verbis
:

(...)
Vistos etc.

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Celso Alves Pinho
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, acolheu os cálculos apresentados pelo Município de Querência, indeferiu o pedido de desmembramento de valores e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, nos termos da referida decisão, para pagamento do valor total apurado.

O impetrante alega a ilegalidade da decisão impugnada, enquanto indeferiu o pedido de desmembramento dos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais.

Afirma ser necessária a anulação parcial da r. sentença homologatória, especialmente quanto ao indeferimento do pedido de destacamento dos honorários contratuais, por ofensa ao disposto no art. 100 da Constituição Federal, bem como no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, além de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que amparam a pretensão de destacamento dos referidos honorários.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da sentença homologatória proferida nos autos no 1000399-51.2021.8.11.0080.

Relatei.

DECIDO.

A concessão do mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1o da Lei no 12.016/2009
:

CF, Art. 5o (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso, o magistrado singular, em
20/12/2024
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, acolheu os cálculos apresentados pelo Município de Querência, indeferiu o pedido de desmembramento de valores e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, nos termos da referida decisão, para pagamento do valor total apurado.

Ressalte-se que a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório ou RPV possui natureza de sentença, por encerrar a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consignou que:
(...)
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença
. O art. 203, § 1o, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". (...)
(REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.) (Grifei)

Ainda, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 29,
nos seguintes termos:

“
RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA
.
POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO N.o 143 DO FONAJE.”
(Destaquei)

Não se desconhece a possibilidade de destaque dos honorários contratuais, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/94.

Todavia, é vedado o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução para fins de expedição do ofício requisitório, conforme dispõe o art. 100, § 8°, da Constituição Federal, e o art. 13, § 4°, da Lei no 12.153/2009.

Não obstante, verifica-se que o presente
mandamus
foi interposto como sucedâneo de
recurso inominado
, o que é inadmissível, uma vez que a Súmula no 267 do e. Supremo Tribunal Federal preceitua que:

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Incide, portanto, na espécie o artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, que estabelece:

Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

Desse modo, impõe-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009:

Art. 10.
A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
. (Grifei)

Diante do exposto,
INDEFIRO
a petição inicial, com fulcro no art. 10 da Lei no 12.016/2009 e, por conseguinte,
julgo extinto
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se que o presente mandado de segurança foi interposto como sucedâneo de recurso inominado, o que se mostra inadmissível, à luz da Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal, que preceitua: “
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

Isso porque a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor (RPV)
possui natureza de sentença
, por encerrar a fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, aplica-se à hipótese o disposto no artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, segundo o qual “
não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
”.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID
285550871
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025